Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços. Prova escrita. Ônus da prova. Ausência de comprovação de distrato. Protesto. Exercício regular de direito. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, com fundamento em contrato de prestação de serviços de “aceleração de vendas de franquias/licenciamento”, constituindo título executivo judicial referente às faturas vencidas entre os meses 05/2024 e 09/2024. A parte apelante alega ausência de obrigação de pagamento por suposta rescisão contratual, questiona a validade da prova apresentada e sustenta irregularidade no protesto do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para instruir a ação monitória e justificar a constituição do título executivo judicial; (ii) definir se a parte ré comprovou fato extintivo da obrigação por meio de distrato formal ou inadimplemento da autora.
III. RAZÕES DE DICIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre probabilidade do direito do autor. A inicial foi instruída com contrato escrito, notificação de rescisão e cobrança, faturas e planilha do débito, documentos aptos a comprovar o fato constitutivo do direito.
4. A ausência de prova de distrato impede o reconhecimento de fato extintivo do direito do autor. A cláusula contratual exige forma escrita para resilição. Os elementos apresentados pela apelante não demonstram comunicação formal ou inequívoca de distrato. Incumbe ao réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do CPC, art. 373, inc. II, ônus do qual não se desincumbiu.
5. O CDC é inaplicável à relação empresarial entre pessoas jurídicas, quando ausente comprovação de vulnerabilidade técnica/informacional. Ademais, mesmo na relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) não é automática.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 700, 702, § 8o; CC, arts. 188, I, 422 e 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/12/2017; TJDFT. Acórdão 1920264, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024; Acórdão 1772073, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/10/2023; Acórdão 1174143, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 29/05/2019; Acórdão n.1167837, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 02/05/2019.